Tribunal: TJMT
Processo: 1012992-22.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1012992-22.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[RODRIGO JUVENIZ SOUZA DOS SANTOS - CPF: 067.572.406-61 (ADVOGADO), RODRIGO JUVENIZ SOUZA DOS SANTOS - CPF: 067.572.406-61 (EMBARGANTE), ISAN OLIVEIRA DE REZENDE - CPF: 361.711.311-72 (EMBARGADO), DENISE SILVA DE REZENDE - CPF: 446.713.691-68 (EMBARGADO), EVALDO REZENDE FERNANDES - CPF: 314.675.041-49 (ADVOGADO), CLELIA SILVA - CPF: 367.817.701-87 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO EMANUEL CASTRO - CPF: 322.116.001-15 (TERCEIRO INTERESSADO), YURI DA CUNHA SILVA MACHADO - CPF: 052.247.231-16 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

-
EMENTA
.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo a Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o acórdão omisso.

Deve o Embargante deduzir suas irresignações pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual.

Os Embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do Artigo 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1012992-22.2025.8.11.0000

-
RELATÓRIO
.

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
RODRIGO JUVENIZ SOUZA DOS SANTOS
(Id-294869387),

objetivando sanar omissão em tese, existente no acórdão que deu parcial provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento n.º 1012992-22.2025.8.11.0000, concluindo por
determinar ao Juízo de primeiro grau proceda a remessa dos autos a fim de se apurar o valor correto a ser indicado ao processo de execução, em sendo o valor apresentado pelo Executado, resta como satisfeita a obrigação, bem como restando valores ainda a serem satisfeitos pelos Executados, deve o processo de execução prosseguir com o acréscimo da multa do art. 523, §1º, do CPC, bem como acrescido da condenação dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) pelo Juízo

a quo.

Aduz, em síntese, que está Corte não analisou corretamente o conjunto probatório, e por isso obrou em omissão, máxime quanto a pontos que entende ser relevante a elucidação do caso em apreço.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para o fim de reformada a decisão agravada.

Os Embargados apresentaram contrarrazões – Id-298910861.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
VOTO
.

Insurge o Embargante quanto à propalada omissão sobre os encargos do art. 523 do CPC, ao argumento de que referido ponto não teria sido analisado no acórdão recorrido.

Não assiste razão à parte Embargante.

Isto porque o acórdão proferido foi expresso ao reconhecer que o valor supostamente devido deve ser apurado pelo Juízo de origem, e não em sede de Agravo de Instrumento, senão vejamos:

Se o valor a ser apurado pelo contador judicial estiver de acordo com o valor depositado pelo Executado, resta como satisfeita a obrigação objeto da execução. Todavia, em se constatando que referido valor não fora suficiente para a quitação da dívida,
deve a execução prosseguir na busca do valor faltante, porém acrescido da multa do §1º, do art. 523
, bem como dos honorários advocatícios fixados pelo Juízo a quo em 10% (dez por cento) sobre o valor integral da obrigação.

Denota-se que tal alegação é muito mais fruto da inconformidade do Embargante pelo fato de o julgamento recorrido não ter acolhido o entendimento segundo o ângulo jurídico que mais lhe atina, do que pela existência de qualquer defeito que justifique sua integração por meio do Recurso.

Importante ressaltar que os Embargos Declaratórios são cabíveis quando na decisão embargada houver contradição, obscuridade, omissão e erro material (art. 1.022 do CPC). Em relação a esta última, deve ser considerada quando o Juiz ou Tribunal omite-se em relação a ponto sobre o qual deveria se pronunciar. Isso não significa que o julgador esteja obrigado a responder a todas as alegações e argumentos das partes. Basta que expresse os motivos que reputa suficientes à conclusão. O fundamento em que se baseia para decidir de uma outra forma constitui a motivação, requisito essencial à validade do julgamento.

Nesse sentido, em sede de Recurso Especial por violação ao Artigo 1.022, do CPC, cujo aresto encontra-se colacionado na Revista de Processo 91/361, o
Superior Tribunal de Justiça
entendeu ausente a ofensa ao referido dispositivo legal, argumentando que:

“O juiz não se vincula ao dever de responder a todas as considerações postas pelas partes, desde que já tenha encontrado, como na hipótese, motivo suficiente para embasar a sua decisão, não estando obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados e muito menos a responder a cada item de suas considerações.”

E ainda:

“O órgão judicial, para expressar sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente na composição da lide.”
(1ª. Turma, AI 169.073-SP, Agravo Regimental, Relator Ministro José Delgado, p. 44, às notas do CPC anotado, Negrão, 36ª. Edição p. 628).

Na verdade, verifica-se dos autos que a única intenção do Embargante é que esta Relatora proceda novamente a análise do acervo probatório, de modo a se alterar o julgamento embargado.

Aliás, os Embargos Declaratórios não devem ser utilizados para provocar um reforço na fundamentação, ou para correção de má apreciação de prova, ou mesmo, para a veiculação de quaisquer críticas nesse sentido, uma vez que estas são claras matérias de mérito, que, portanto, não se cingem aos estreitos limites dessa espécie recursal.

Dessa feita, analisada a matéria, deve o Embargante deduzir suas irresignações pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual.

Assim, resta certa e inquestionável a devida entrega da prestação jurisdicional, de forma clara e precisa, uma vez que todas as matérias foram devidamente analisadas pelo acórdão recorrido.

Outrossim, não vislumbro ao presente caso justificativa para a aplicação da multa por litigância de má-fé postulada pela parte Embargada.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração, a fim de manter incólumes os precisos termos do acórdão recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025